Tribunal: TJDFT
Processo: 0754218-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que, diante da intempestividade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal.
4. Na hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento começou a contar da intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes na petição inicial, e não da decisão posterior que, em resposta a manifestação da parte formulada quando já esgotado o prazo para recorrer daquela decisão, apenas ressalvou que o pleito já havia sido apreciado.
5. Verificada a ausência dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso, no que se refere a sua tempestividade, dado que interposto após esgotado o pertinente prazo recursal, não há como admiti-lo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não interrompe nem reabre prazo para interposição de recurso”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; e1.003, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1765463, Rel. Des Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27/9/2023; Acórdão 1949319, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024.